Tribunal: TJSP
Processo: 1059407-50.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Promessa de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a ré a restituir aos autores os valores pagos a título de taxa SATI e de comissão de corretagem. Apelação da demandada. Prescrição. Não ocorrência. Hipótese em que não se aplica o prazo trienal decorrente de restituição por cláusula abusiva, mas o decenal em razão

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Promessa de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a ré a restituir aos autores os valores pagos a título de taxa SATI e de comissão de corretagem. Apelação da demandada. Prescrição. Não ocorrência. Hipótese em que não se aplica o prazo trienal decorrente de restituição por cláusula abusiva, mas o decenal em razão de inadimplemento contratual. Sinal. Valor que não deve ser restituído nesta ação, conforme já determinado na r. sentença ora impugnada, uma vez que já abrangido na ação anteriormente proposta. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059407-50.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TG SÃO
PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS), são
apelados EDMILSON ASEVEDO SOUZA e VANIA NOGUEIRA ASEVEDO
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059407-50.2019.8.26.0002 -Voto no 12.417
2
VOTO N° 12.417
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
Promessa de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial
procedência do pedido, que condenou a ré a restituir aos
autores os valores pagos a título de taxa SATI e de comissão
de corretagem. Apelação da demandada. Prescrição. Não
ocorrência. Hipótese em que não se aplica o prazo trienal
decorrente de restituição por cláusula abusiva, mas o
decenal em razão de inadimplemento contratual. Sinal.
Valor que não deve ser restituído nesta ação, conforme já
determinado na r. sentença ora impugnada, uma vez que já
abrangido na ação anteriormente proposta. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 186/189, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar a ré a restituir aos autores de forma simples o
valor pago a título de taxa SATI e de comissão de corretagem, no
montante total de R$ 11.880,06, com correção monetária a contar de
cada desembolso e acrescido de juros de mora a incidir da citação. Além
disso, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 191/207). Sustenta
que a pretensão dos autores se encontra fulminada pela prescrição, uma
vez que já transcorrido o prazo trienal previsto em razão de cláusula
abusiva. Aduz, ainda, que não há falar em devolução do sinal, uma vez
que tal montante já foi abrangido na ação anteriormente ajuizada pelos
autores.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 212/219).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059407-50.2019.8.26.0002 -Voto no 12.417
3
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de restituição de quantias pagas
movida por EDMILSON ASEVEDO SOUZA e VANIA NOGUEIRA
ASEVEDO
SOUZA
em
face
de
TG
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.,
fundada
em
promessa de compra e venda de imóvel.
O Juízo singular julgou o pedido procedente por
entender que os autores fazem jus à devolução dos valores pagos a título
de taxa SATI e de comissão de corretagem.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo
destacar:
“[...] Inicialmente, afasto a alegação de prescrição da
pretensão à restituição dos valores pagos a título de taxa
SATI e comissão de corretagem, matéria de ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059407-50.2019.8.26.0002 -Voto no 12.417
4
cognoscível de ofício, uma vez que a causa de pedir não se
relaciona à abusividade, à qual se aplica, de acordo com o
decidido no Tema 938/STJ, o prazo prescricional de 03 anos.
O pedido de restituição, no presente caso, tem como causa de
pedir a rescisão do compromisso de compra e venda por
culpa exclusiva da vendedora, ao qual, por expressa decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o prazo
prescricional acima mencionado. Conforme entendeu aquela
Corte, a pretensão à restituição, neste caso, se trata de
exercício de direito potestativo, não havendo que se falar em
prazo prescricional, mas decadencial. Além disso, não
havendo a previsão de prazo específico para a hipótese,
aplica-se o prazo geral de dez anos previsto no artigo 205 do
Código Civil. Desse modo, como os pagamentos foram
efetuados em dezembro de 2012, não decorreu o prazo
decadencial de dez anos para que seja pleiteada a devolução
dos valores pagos a título de taxa SATI e comissão de
corretagem. [...] A parte autora comprova o pagamento dos
valores que pretende ver restituídos pelos documentos de fls.
80/91. No entanto, dentre tais valores, verifica-se que a
quantia de R$ 2.867,60 foi paga a título de sinal, conforme se
depreende do recibo de fls. 80, que, por essa razão, já
integra o valor total do imóvel, objeto da demanda
anteriormente julgada. Deve, pois, ser excluído do montante
a ser ressarcido. Desse modo, já determinada a restituição
dos valores relativos ao preço do imóvel, inclusive o sinal,
conforme exposto acima, remanesce à parte autora o direito
à restituição dos valores dispendidos a título de taxa SATI e
comissão de corretagem que, conforme a soma da
transferência e dos cheques enumerados à fl. 04
(demonstrados às fls. 81 e 83/91), excluído o valor pago a
título de sinal (cheque de fls. 82), totalizam R$ 11.880,06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059407-50.2019.8.26.0002 -Voto no 12.417
5
[...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em plena consonância com a legislação aplicável à hipótese e
com a jurisprudência sedimentada sobre a matéria.
Nesse contexto, sem razão a recorrente em alegar a
prescrição da pretensão dos autores, uma vez que não se aplica à
hipótese o prazo trienal decorrente de cláusula abusiva, mas o decenal,
tendo em vista que o presente caso versa sobre restituição de valores
decorrente de inadimplemento contratual atribuível à incorporadora,
confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVL.
CPC/2015.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA
DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE
PARCELAS PAGAS, COMISSÃO DE CORRETAGEM E
SATI. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO
JUDICIAL DO CONTRATO NO CASO. DISTINÇÃO COM A
HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TEMA
938/STJ. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DA
QUESTÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1.
Controvérsia
acerca
da
prescrição
das
pretensões
restituitórias decorrentes da resolução de promessa de
compra e venda por atraso na entrega do imóvel. 2. Nos
termos da Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059407-50.2019.8.26.0002 -Voto no 12.417
6
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
ao desfazimento". 3. Caso concreto em que a resolução foi
pleiteada com base na culpa da incorporadora, sendo
cabível, portanto, a restituição integral das parcelas pagas,
nos termos da referida súmula. 4. No julgamento do Tema
938/STJ, esta Corte Superior concluiu pela Incidência da
"prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem ou de
serviço de assistência técnicoimobiliária (SATI), ou atividade
congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)". 5. Distinção entre a
pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada
na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão
restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do
contrato por inadimplemento da incorporadora). Doutrina
sobre o tema da pretensão restituitória decorrente da
resolução do contrato. 6. Inaplicabilidade do Tema 938/STJ
aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de
corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do
contrato por culpa da incorporadora. 7. RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO,
COM
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.” (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/08/2019, DJe 23/08/2019 Sublinhei).
No tocante ao sinal, sem razão a apelante, eis que
não se atentou ao comando da r. sentença, na qual foi salientado que não
é devida a restituição do sinal, uma vez que tal valor efetivamente já foi
abrangido pela outra ação proposta pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059407-50.2019.8.26.0002 -Voto no 12.417
7
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência da ré nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059407-50.2019.8.26.0002 -Voto no 12.417
8
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora